Tribunal: TJDFT
Processo: 0744864-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744864-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA AGRAVADO: CARLOS QUEIROZ DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., e MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS SA., contra decisão proferida pelo Juízo da CEJUSC – SUPER – PRE, nos autos de origem no 007755500988-335.20225.8.007.000116, que determinou a suspensão das cobranças mensais consignadas no contracheque da parte agravada, com imposição de multa e outras medidas, no contexto de reclamação pré-processual movida por Carlos Queirozz dos Santos. Eis a r. decisão agravada (ID 251031304): “Trata-se de representação pré-processual de repactuação de dívidas, na forma do art. 104-A do CDC, requerido por CARLOS QUEIROZ DOS SANTOS - CPF/CNPJ: 371.951.661-04. Reconhecido o superendividamento da parte solicitante em juízo preliminar (Id 246405733), os credores foram intimados para prestar informações básicas a respeito da atual situação das dívidas da parte solicitante. Audiência de conciliação realizada em Id 249706774, sendo frustrada a tentativa de conciliação. É o breve relato. Decido. A Lei n. 14.181/21, alterou profundamente o Código de Defesa do Consumidor para contemplar um sistema de prevenção e tratamento do superendividamento, fenômeno típico de um modelo de sociedade baseada no crédito e no consumo. Tais regras têm como vetor axiológico o princípio da boa-fé, que no contexto do superendividamento é materializado na lógica do crédito responsável, novo paradigma das relações de consumo e eixo estruturante de todo o sistema de normas pertinentes ao superendividamento (art. 6°, XI, do CDC). Neste ponto, convém transcrever as lições de Cláudia Lima Marques a respeito do tema: Sem dúvida, a base da Lei 14.181/20)21 é a boa-fé, tanto no crédito responsável e no combate à exclusão social (Art. 4o, X), quanto na imposição de uma nova “cultura do pagamento”, da cooperação de boa-fé para o “bom fim” dos contratos, que é seu pagamento ou, como afirmamos anteriormente, a superação da cultura da dívida e da exclusão social dos consumidores superendividados. Dentre os novos direitos do consumidor diretamente oriundos da boa-fé objetiva, a Lei 14.181/2021, incluiu a garantia de práticas de crédito responsável. Como mencionamos, é um novo paradigma, o do “crédito responsável”, o do “esclarecimento ao consumidor” e da ‘informação obrigatória’, um novo standard de lealdade e de transparência que passa a ser obrigatório e aplicado ex officio no mercado de crédito de consumo. (In: BENJAMIN, Antônio Herman; MARQUES, Cláudia Lima; LIMA, Clarissa Costa de; VIAL, Sophia Martini (Org.). Comentários à Lei n. 14.181/2021: a atualização do CDC em matéria de superendividamento. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2021, e-book, RB-5.5). Como se nota, o direito básico à informação adequada ganha novos contornos no contexto da prevenção e tratamento do superendividamento, pois a lógica do crédito responsável demanda uma postura ainda mais cooperativa por parte do fornecedor. Neste contexto, o fornecedor é obrigado a prestar a informação de forma prévia, clara e resumida e de fácil acesso (art. 54-B, III e §1°, do CDC). Além disso, lhe é exigida a postura ativa de esclarecer o consumidor, considerando suas condições pessoas, a respeito da natureza e modalidade do crédito contratado, com todas suas particularidades, e avaliar suas condições de crédito, lhe negando o contrato quando estas lhes forem desfavoráveis (art. 54-D do CDC). Como já apontado na decisão de Id 246405733, os deveres de cooperar, informar e esclarecer não podem ficar restritos à fase pré-contratual, devendo ser estendidos também para a fase de execução do contrato, sobretudo quando se tratar de pessoa superendividada (art. 422 do CC/02). A decisão informada, além de direito básico do consumidor (art. 6o, III e XI, do CDC), é princípio elementar da conciliação e mediação judiciais (art. 1o, II, do Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais), e a elaboração de um plano de pagamento consensual pressupõe que o consumidor esteja suficientemente esclarecido a respeito de seus débitos antes mesmo de iniciada a sessão. Partindo de uma interpretação sistemática da norma, é possível concluir que o dever de cooperação dos credores no processo de repactuação não se restringe ao comparecimento na audiência coletiva de negociação, mas também e sobretudo na disponibilização de todas as informações a respeito aos débitos que serão renegociados, de forma prévia, clara e resumida. Trata-se de pressuposto indispensável para se viabilizar uma negociação minimamente equilibrada entre as partes, permitindo uma decisão mais refletida por parte do consumidor. Reservar tais informações apenas para o momento da audiência fragiliza a posição do consumidor, que não terá tempo suficiente para refletir de maneira adequada a respeito de sua situação financeira e das possíveis soluções que poderão ser construídas no plano de pagamento. Vale registrar que a disponibilização prévia das informações não beneficia apenas o consumidor, mas também os próprios credores que comporão a mesa de negociação. Tal providência confere maior transparência à real situação econômica do devedor, permitindo uma avaliação mais precisa do caso, seja para a elaboração de propostas mais adequadas, seja para instrumentalizar sua defesa no bojo de eventual evolução do caso para a fase do art. 104-B do CDC. Com efeito, a não disponibilização de informações de forma prévia, clara e resumida deve ser equiparada à ausência na sessão de conciliação, pois tal comportamento omissivo inviabiliza a formação de um ambiente de negociação minimamente equilibrado e capaz de viabilizar a confecção de um plano de pagamento com potencial de auxiliar a superação da situação de crise do consumidor. Tal conclusão encontra forte amparo na doutrina: “O descumprimento dos deveres de informação, esclarecimento e diligência do fornecedor na concessão de crédito, uma vez identificadas pelo juiz, podem dar causa às sanções previstas no parágrafo único do art. 54-D, e sua aplicação tanto na fase de conciliação judicial (art. 104-A) quanto no processo de revisão e repactuação de dívidas (art. 104-B), influenciando na formação do conteúdo do plano de pagamento, conforme os critérios definidos na norma de “gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor”. (MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 4° edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021 – ebook, RL-1.27) No mesmo sentido foi a deliberação formada por unanimidade na 15° Edição do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação-FONAMEC, reunido na forma de que trata o art. 12-A da Resolução n. 125/10 do CNJ, ao aprovar enunciado com a seguinte redação: “Enunciado n. 47: Na fase pré-processual de que trata o art. 104-A do CDC, o juízo competente poderá determinar que o credor apresente de forma prévia, clara e resumida as informações a respeito das obrigações, especialmente aquelas previstas no art. 54-B do CDC e outros dados pertinentes à atual situação do débito, sob pena das sanções do art. 104-A, §2°, do CDC.” Tal entendimento tem encontrado eco nos precedentes deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ART. 104-A DO CDC. PRIMEIRA ETAPA. INTIMAÇÃO DO BANCO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE A DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DO ARTIGO 104-A, § 2°, CDC. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A primeira etapa da ação de repactuação de dívidas no âmbito do superendividamento (art. 104-A do CDC) destina-se à com a participação de todos os credores das dívidas previstas no art. 54-A do CDC, permitindo ao consumidor apresentar um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservando o mínimo existencial e respeitando as garantias e formas de pagamento originalmente acordadas. 2. O Juízo de primeiro notificou os credores do autor para apresentassem, em um único documento e seguindo o modelo da tabela abaixo indicada, as seguintes informações: (a) número do contrato; (b) valor contratado; (c) valor da parcela pactuada; (d) taxa efetiva mensal de juros; (e) total de parcelas pagas; (f) total de parcelas a pagar; (g) saldo atualizado do débito principal; (h) saldo atualizado dos encargos (remuneratórios, moratórios, tarifas e tributos), sob pena das sanções do art. 104-A do CDC. 3. É legítima a aplicação das avaliações previstas no art. 104-A, § 2°, do CDC, quando a parte credora não apresenta as informações de forma clara e resumida, comprometendo a realização da audiência de conciliação. 4. A falta de apresentação dos documentos solicitados ao banco, na qualidade da parte credora, evidencia o desinteresse na conciliação, além de deficiências na parte devedora, que fica impossibilitada de entender a extensão de sua dívida e de formular uma proposta adequada de pagamento. 5. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1964818, 0738088-60.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) No caso concreto, verifica-se que apenas os credores BRB (Id 249561211) e BANCO PAN (Id 249241108) cumpriram adequadamente o dever de cooperar, prestando as informações de forma clara e adequada. Os credores BANCO ALFA, ITAU, BANCO SEGURO, CLICKBANK e NU FINANCEIRA compareceram à audiência, mas não prestaram as informações solicitadas, nem mesmo durante a audiência, tendo seus representantes se limitado a informar o desinteresse na negociação. O §2° do referido dispositivo legal é claro no sentido de exigir a presença qualificada dos credores, que deverão comparecer pessoalmente ou estar representados por procuradores com poderes especiais e plenos para transigir. A norma não se contenta com a simples outorga textual de tais poderes, exigindo a efetiva aptidão para dialogar de maneira informada sobre o objeto da demanda. O simples comparecimento formal de preposto ou representante à audiência, desacompanhado de informações mínimas e pertinentes sobre a situação atual da dívida, é conduta que esvazia a audiência global de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, reduzindo-a a um ato meramente protocolar, sem concretizar minimamente a cooperação estabelecida pelo legislador como elemento estrutural do procedimento. Tal conclusão é corroborada pelo art. 104-B, §1°, do CDC, que afasta a confidencialidade das informações e dos documentos apresentados em audiência. Não haveria razão para justificar a exceção de regra tão cara à conciliação se o legislador não esperasse das partes um efetivo diálogo durante a audiência global de conciliação. Neste ponto, vale recordar que a disponibilização das informações não beneficia apenas o consumidor, mas também os próprios credores que comporão a mesa de negociação, já que viabilizará uma análise mais precisa do caso, seja para a elaboração de propostas mais adequadas, seja para instrumentalizar as respectivas defesas na hipótese de o caso avançar para a fase contenciosa do procedimento. É importante destacar que não se está a defender a obrigatoriedade dos credores de apresentar proposta de acordo durante a audiência. É faculdade dos credores não aderir ao plano consensual de pagamento, tanto é assim que o art. 104-B, §2°, do CDC lhes concede oportunidade para justificar as razões para tanto no momento de sua defesa. Aliás, foi nesse sentido que a Terceira Turma do STJ decidiu por ocasião do julgamento do REsp 2.191.259/RS. O que se está a defender, repita-se, é o dever de comparecimento qualificado dos credores, que não pode ser reduzido ao simples instrumento outorgando poderes para transigir, mas à disponibilidade de informações a respeito da situação atual da dívida, o que, no caso concreto, não foi cumprido pelos credores em questão. O BANCO SEGURO apresentou contestação em Id 249554298, alegando que as regras de tratamento do superendividamento não se aplicariam ao empréstimo consignado. Neste ponto, cabe esclarecer que o presente feito cuida de representação pré-processual de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-A do CDC. Com efeito, este não é o momento procedimental adequado para exercício do contraditório, mas sim para a construção de um plano de pagamento consensual. O momento oportuno para apresentação de eventual contestação é na fase do art. 104-B do CDC, o que somente ocorrerá após a audiência de conciliação e mediante novo pedido do consumidor. Não merece acolhida a alegação de que os empréstimos consignados não se submeteriam ao rito do superendividamento por força do disposto no art. 4o, I, “h”, do Decreto Presidencial n. 11.150/22, porquanto se trata de ato normativo ilegal, pois extrapola ao comando normativo estabelecido pelo CDC. Primeiro, porque a delegação normativa estabelecida pelo art. 54-A, §1o, do diploma legal em referência não autoriza o Poder Executivo a proceder com regulamentações que esvaziem o conteúdo central da norma, que é a tutela do mínimo existencial. A exclusão de dívidas de consumo da aferição do comprometimento do mínimo existencial gera conflito lógico no sistema de proteção que o legislador buscou estabelecer, já que toda fase de tratamento estaria baseada numa renda fictícia, que sequer poderia ser dedicada à preservação da subsistência, já que comprometida com outros débitos. Em suma, partindo-se da lógica estabelecida pelo ato normativo, ou bem o Poder Executivo legitimou a inadimplência dos débitos arrolados no art. 4o, I, do Decreto n. 11.150/22, já que a preservação do mínimo existencial seria preponderante em relação ao direito de recuperação do crédito, ou a norma deve ser considerada ilegal por violar as balizas do CDC, o que parece ser o caso. A tese defendida pelo credor viola a regra do art. 54-A, §2°, do CDC, que foi expresso ao incluir no conceito de superendividamento “quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo”. Além disso, o art. 104-A, §1o, do CDC é expresso quanto aos débitos excluídos do procedimento de repactuação de dívidas, e enquanto norma limitadora, sua interpretação deve ser restritiva, não podendo seu conteúdo ser ampliado por ato infralegal. Como se nota, o credor empreendeu todo seu esforço na apresentação de um ato de defesa inoportuno, mas sem cumprir seu dever de cooperar, já que não prestou qualquer informação a respeito da situação atual da dívida. Já os credores LECCA, PARANA BANCO, BANCO SAFRA, FIDC IPANEMA VI e ATIVOS sequer compareceram à audiência, apesar de devidamente intimados. Diante de tal cenário, diante da ausência dos credores LECCA, PARANA BANCO, BANCO SAFRA, FIDC IPANEMA VI e ATIVOS e pela presença desqualificada dos credores BANCO ALFA, ITAU, BANCO SEGURO, CLICKBANK e NU FINANCEIRA, com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no art. 309-A da Portaria GPR 732 de 21 de abril de 2020, determino a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Oficie-se ao órgão pagador (PMDF– Id 239514452) para que suspenda os descontos referentes às parcelas devidas aos credores ITAU, PARANÁ BANCO, BANCO SAFRA, BANCO SEGURO, CLICKBANK e LECCA, sem liberação da margem consignável correspondente. Intime-se a parte solicitante, por publicação e via WhatsApp para que se abstenha de contratar novos empréstimos consignados em prejuízo da margem reservada aos mencionados credores, sob pena de presunção de má-fé. Intime-se os referidos credores a respeito da presente decisão, bem como para que providenciem a suspensão dos atos de cobrança e a retirada do nome da requerente de eventuais cadastros de inadimplentes. Considerando a possibilidade de instauração de processo por superendividamento, na forma do art. 104-B, do CDC, contate-se a parte autora para, querendo, manifestar-se nesse sentido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da presente decisão, sob pena de restabelecimento da exibigilidade dos créditos e dos descontos em folha de pagamento. Apresentada petição inicial e documentação correspondente, o feito será remetido à vara competente para prosseguimento. Nada sendo requerido, voltem os autos conclusos.” A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida é nula, pois “a Agravante foi intimada para audiência de conciliação com antecedência manifestamente inferior à prevista em lei”, violando o artigo 334 do CPC e prejudicando o contraditório e a ampla defesa. Argumenta ainda que “a decisão agravada entendeu pela suspensão da exigibilidade dos débitos dos contratos de empréstimos vencidos e vincendos constantes no nome da parte Agravada, a sujeição compulsória ao plano da dívida, dentre outras medidas”, o que reputa indevido e contrário à legislação e à jurisprudência vigentes. O recorrente também afirma que a aplicação das sanções previstas nos arts. 104-A e 104-B do CDC pressupõe intimação válida, o que não ocorreu, e que a ausência à audiência não foi injustificada, mas sim resultado de ciência tardia do ato judicial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão de origem, afastando as sanções e determinações nela contidas, especialmente as consequências dos arts. 104-A §2o e 104-B §2o do CDC. Instado a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, na forma do § 4o do art.1.007 do Código de Processo Civil, acostou o comprovante de ID 77504192. É o relatório. Decido. Para a concessão da tutela recursal (efeito suspensivo), exige-se, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso dos autos, a Lei no 14.181/2021 institui rito bifásico para o tratamento do superendividamento, prevendo fase inicial de tentativa de conciliação e, em caso de insucesso, a possibilidade de revisão judicial compulsória dos contratos. Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo, mas, em tese, infere-se dos autos de origem que, antes da suspensão dos descontos das parcelas, teria sido observado o rito legal, com designação de audiência de conciliação que não restou frutífera. Com efeito, denota-se que as teses defendidas pela recorrente, notadamente quanto à nulidade da audiência de conciliação, é matéria que demanda exame percuciente de todo o caderno processual, por isso prudente fazê-lo em conjunto com o e. Colegiado, por ocasião do julgamento do mérito. Ademais, não ficou demonstrado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, além do que, a medida é reversível, possibilitando eventual cobrança das parcelas que estão suspensas, caso o recorrente logre êxito na demanda. Assim, ausentes os requisitos para concessão da tutela recursal, de rigor o indeferimento do pedido de liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator